Tribunal: TJMT
Processo: 1028250-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028250-43.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANA CLARA GONCALVES DE SOUZA COSTA (RECORRIDO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 603.754.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 045.467.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA GONCALVES DE SOUZA COSTA - CPF: 706.218.311-31 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA REJEITADA
–
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL

– DECLARADA A ILICITUDE DA ABORDAGEM PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AÇÃO POLICIAL QUE NÃO PADECE DE ILEGALIDADE –

AUSÊNCIA DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E CONSEQUENTE BUSCA DOMICILIAR – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

Não há falar em ilegalidade da abordagem e busca pessoal realizada, uma vez que esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que a recorrida estaria na posse de objeto ilícito, revelada pela denúncia prévia de que uma mulher, sendo declinadas as vestimentas e demais características singulares, bem como apontado o endereço, estaria comercializando entorpecentes, e, constatada a mesma situação informada ao localizar a recorrida, realizou-se a revista pessoal, ocasião em que foram apreendidas porções de substância entorpecente consigo, indicando que havia mais ilícito em sua residência próxima ao local.

Inexistindo

no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem e buscas pessoal e domiciliar realizadas, não há falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal, e, uma vez presentes a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, e demais requisitos do art. 41 do CPP, de rigor o recebimento da peça acusatória.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDA
:

ANA CLARA GONÇALVES DE SOUZA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1029654-94.2021.8.11.0002, que
rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor da recorrida
ANA CLARA GONÇALVES DE SOUZA COSTA
, acusada da suposta prática do delito insculpido no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06, com fundamento na falta da justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do Código de Processo Penal).

Nas razões recursais vistas no ID 192474667 - págs. 230/237, o
parquet
postula a reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor da recorrida, ao argumento de que a ação policial foi válida e que há prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, aptos ao
recebimento da denúncia
.

Embora devidamente intimada, a i. defesa da recorrida não apresentou as contrarrazões do recurso, nos moldes da certidão juntada ao ID 192474667, pág. 241.

O d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos em sede de juízo de retratação, conforme decisão de ID 192474667, pág. 242.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso
, a fim de reformar a decisão que rejeitou a peça acusatória, consoante se extrai do parecer acostado ao ID 200056678.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 14h22min, próximo ao campo de futebol, localizado na avenida Z, no bairro Mapim, no município de Várzea Grande/MT, a denunciada
ANA CLARA GONÇALVES DE SOUZA
,
trazia consigo
e
mantinha em depósito
droga, nas imediações de recinto onde se realizam atividades esportivas e recreativas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, os policiais militares receberam informações de que uma mulher com uma criança no colo estava realizando o comércio de entorpecentes no campo de futebol do bairro supramencionado.

Consta que durante diligências os agentes lograram êxito em abordar ANA CLARA que estava com sua filha no colo, e, nesse momento, foi feita a busca pessoal, sendo localizado com a denunciada 07 (sete) porções de maconha do tipo
Skank
. Em seguida, ao ser indagada sobre os ilícitos, ANA CLARA informou que havia mais em sua residência localizada próximo ao local, tendo os policiais se deslocado até o endereço informado, onde encontraram um frasco contendo mais 11 (onze) porções de maconha do tipo
Skank
; 01 (um) pedaço em forma de tablete da mesma substância; 01 (uma) balança de precisão; e 42 (quarenta e duas) embalagens de plástico compatíveis com as que estavam embaladas as porções.

Outrossim, extrai-se da inicial acusatória que, em entrevista informal, ANA CLARA relatou aos policiais ter adquirido as drogas por R$ 500,00 (quinhentos reais) e que a sua meta era revender pelo bairro, alcançando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por esse fato, a
recorrida f
oi denunciada

como incursa no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06
.

No entanto, o d. magistrado de primeiro grau
rejeitou a denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal
, com fulcro no art. 395, III, do CPP,
diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

O
parquet
postula em suas razões recursais a reforma da decisão, a fim de que seja
recebida a denúncia em desfavor da recorrida ANA CLARA
, sustentando, em suma, que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas.

Alega que a ação policial foi válida de modo que se equivocou o d. magistrado singular ao fundamentar na decisão combatida que não houve fundada suspeita para a abordagem da recorrida e, por conseguinte, entendeu pela ilicitude das provas obtidas em decorrência disso.

Com a detida análise dos autos, observo que a
pretensão ministerial merece amparo
.

O ponto crucial do presente recurso cinge-se a legalidade ou não da ação policial, uma vez que o d. Juízo
a quo
considerou ilícita a apreensão das substâncias entorpecentes, já que não haveria fundadas razões para a abordagem pessoal da recorrida ANA CLARA.

Em decorrência disso, o MM. Magistrado singular entendeu que as provas obtidas foram ilícitas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do delito, dando ensejo à rejeição da peça acusatória (ID 192474667, págs. 218/224).

Oportuno transcrever os seguintes trechos da decisão combatida,
in verbis
:

“(...) Como se vê, a exordial acusatória não descreveu os elementos de forma satisfatória a embasar um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de uma ação penal.

(...)

Nota-se que a denúncia narra com todas as letras uma abordagem ocorrida sem fundadas razões para a busca pessoal e posterior busca domiciliar. Observe-se que o nobre promotor de justiça explicita com todas as letras que a abordagem decorreu exclusivamente de informações anônimas.

Com efeito, a jurisprudência ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, destacou que a existência de fundada suspeita (justa causa) deve ser baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse do objeto ilícito; meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas); reação ou expressão corporal como nervosa ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta não satisfazem a exigência legal, não legitimando, destarte, a busca pessoal. (...)”.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional
expressamente prevista, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“
Artigo 240.

(...)

§2o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“
Artigo 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que a busca no indivíduo, por sua própria natureza,
independe de maior rigor procedimental
, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes.

In casu
, verifica-se que a
busca pessoal
ocorreu depois que os policiais militares, ao
averiguarem a denúncia recebida
, encontraram a recorrida com as
mesmas vestimentas descritas
– short jeans e blusa vermelha –, no
local apontado
– próximo ao campo de futebol localizado no bairro Mapin no município de Várzea Grande/MT –, além da peculiaridade de estar com uma
criança de colo
– com idade de 1 (um) ano e 09 (nove) meses –, a qual estaria vendendo entorpecente, e então, diante das
fundadas suspeitas
da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial, que culminou na efetiva
apreensão de 07 (sete) porções de substância entorpecente
.

Importante consignar que os policiais que atenderam a ocorrência,
Davi Lira da Silva
e
Sergio Rodrigues Junior
, relataram perante à autoridade policial que, no momento que abordaram a recorrida, ela estava com as porções de droga em sua mão, que estava embaixo da criança que estava em seu colo, logo, era de fácil percepção a posse do ilícito.

Além do mais, dessume-se do feito ainda que, naquela oportunidade, além de serem
apreendidas algumas porções de drogas
com a recorrida ANA CLARA, esta teria
confessado que tinha mais entorpecentes em sua residência
que ficava próximo ao local, circunstâncias que, somadas, conduziram à
busca domiciliar
, onde foram localizadas mais porções de maconha, além de um pedaço médio da mesma substância ilícita dentro da geladeira, bem como uma balança de precisão e 42 (quarenta e duas) embalagens de plástico compatíveis com as que estavam embaladas as porções.

Segundo a narrativa dos policiais militares, a recorrida lhes declarou ter adquirido as drogas pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e tinha como “meta” revender naquele bairro até atingir a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse cenário exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, além de que, em sequência às diligências, foram apreendidas na residência da recorrida diversas porções de drogas e apetrecho comumente usado na traficância. Tais circunstâncias, reveladas
a posteriori
, legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não é demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia
inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso.

Impende consignar que a
denúncia
recebida foi apenas o impulso para que a Polícia Militar realizasse as diligências, a qual não merece descrédito como faz parecer o d. julgador de primeiro grau, pois, não raras vezes, a guarnição se encontra em rondas e se depara com indivíduos, que, demonstrando atitude suspeita, são abordados para fins de averiguação, agindo assim em
estrito exercício da função que lhe é inerente
, casos em que inexiste sequer denúncia prévia.

Sobre o tema ora em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
. Nesse contexto, entendeu que não há ofensa à inviolabilidade do domicílio a busca realizada pelos policiais no contexto em que há denúncia anônima sobre a traficância aliada ao fato de que o sujeito empreendeu fuga ao visualizar a Polícia.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço apontado na denúncia trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, em que há denúncia prévia de que determinada pessoa – sendo descrita suas vestes e demais características –, estaria comercializando entorpecente em certa localidade – declinando o endereço –, sendo que, efetuadas diligências, constatou-se o mesmo cenário informado, o que deu ensejo à abordagem da recorrida, frise-se em via pública, com a consequente apreensão de drogas consigo.

Portanto, diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, ainda que amparado em precedente apontado do STJ, de que não basta denúncia anônima para a busca pessoal, e posterior ingresso em domicílio, sem que haja prévia investigação policial, entendo que
não há falar em ilegalidade da ação policial no presente caso
, em consonância com a orientação da Suprema Corte acima exposta.

Logo, deve ser acolhida a pretensão ministerial, uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem e buscas pessoal e domiciliar realizadas.

Destarte, validada a revista pessoal realizada na recorrida ANA CLARA e o ingresso em seu domicílio, não há falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal; portanto, uma vez presentes a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, e demais requisitos do art. 41 do CPP, de rigor o
recebimento da peça acusatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para reformar a decisão recorrida, de modo que
recebo a denúncia
ofertada em desfavor de
ANA CLARA GONÇALVES DE SOUZA COSTA
, incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024